Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão referente à nomeação de perito e ao indeferimento de suspensão do processo.

II. Recurso não conhecido.